Tribunal: TJDFT
Processo: 0749059-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de Mandado De Segurança impetrado por Fábio Eustáquio da Silva em face do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do qual o impetrante sustenta ter sido impedido de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no Concurso Público SEEC/DF/IADES no 01/2022, destinado ao provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Alegou que se inscreveu no certame dentro do prazo, mas, à época, não possuía laudo médico definitivo, sendo compelido a fazê-lo na ampla concorrência. Posteriormente, teria obtido o diagnóstico conclusivo de condropatia patelar grau III (joelho direito) e grau IV (joelho esquerdo), além de outros documentos médicos comprobatórios, providenciados ao custo próprio na rede particular e documento de identificação de Pessoa Portadora de Deficiência – PcD - emitida em 2024. Relatou que formulou pedido administrativo de inclusão posterior como PcD, o qual foi indeferido pela banca sob fundamento de ausência de indicação no momento da inscrição. Afirma ser possível a flexibilização da regra editalícia à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência administrativa e do dever de inclusão da pessoa com deficiência. Pugnou, em sede liminar, pela imediata inclusão ou reserva de vaga no curso de formação anunciado como última etapa do certame, argumentando risco de dano irreparável caso não participe desde já. Verificou-se, contudo, que há ausência de elementos essenciais na exordial que proporcionem condições adequadas de análise do pleito autoral. Foi determinada a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: [...] DETERMINO A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, devendo o impetrante: I - Justificar o motivo pelo qual distribuiu ação idêntica sob o no 0749058-85.2025.8.07.0000. Ação esta que também aguarda análise inicial desta Relatoria, adotando, inclusive, as providências necessárias à resolução da duplicidade; II – Especificar objetivamente a autoridade coatora no polo passivo (delimitação funcional do agente que praticou o ato concreto impugnado); III – Colacionar aos autos o documento que materializa o indeferimento administrativo de seu requerimento de forma completa; IV – Corrigir o valor da causa nos termos do artigo 292, inciso IX, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT; [...] O impetrante peticionou com a finalidade de emendar a inicial, conforme ID 78717865. Inicialmente, o impetrante esclareceu a duplicidade processual identificada entre os autos no 0749058-70.2025.8.07.0000 e no 0749059-85.2025.8.07.0000. Relatou que ambos foram distribuídos no mesmo dia e horário, com a utilização das mesmas peças e documentos, atribuindo o problema a erro material do sistema PJe. Diante disso, requereu o reconhecimento da prevenção destes autos e a extinção do feito duplicado por litispendência. Na sequência, procedeu à correta especificação da autoridade coatora, indicando como autoridade direta o Coordenador-Geral do IADES, responsável pelo ato de indeferimento, e como autoridade hierarquicamente superior o Secretário de Estado de Economia do DF, litisconsorte passivo necessário, por deter competência para controle e revisão dos atos da banca examinadora. Atendendo ao item seguinte do despacho, o impetrante promoveu a juntada individualizada do documento de indeferimento administrativo, antes anexado de forma agrupada, viabilizando melhor visualização do ato impugnado. Também procedeu à retificação do valor da causa, ajustando-o ao parâmetro jurisprudencial de doze vezes a remuneração inicial do cargo, resultando no valor de R$ 108.000,00, conforme art. 292, IX, do CPC. Por fim, o impetrante reiterou integralmente o pedido liminar e os demais requerimentos formulados na inicial, solicitando a reanálise da medida de urgência após o saneamento das irregularidades. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, determino a Secretaria da Segunda Câmara Cível a proceder a correção do valor da causa constante no PJE, o alterando para R$108.000,00 (cento e oito mil reais). Consabido que o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Ressalta-se, ainda, acerca da natureza jurídica da ação constitucional de mandado de segurança, que ela exige para sua devida apreciação que haja provas pré-constituídas do direito líquido e certo requerido. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona sobre o direito líquido e certo, nestes termos: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Portanto, em via estreita de mandado de segurança é imprescindível que seja demonstrado, imediatamente, o inequívoco direito líquido e certo alegado pelo impetrante e a lesão a ele infringida. No caso em comento, o impetrante declara que a época da inscrição para o certame, candidatou-se a vaga em cota para Pretos/Negros/Pardos – PNP e para ampla concorrência. Aduz que não possuía o laudo que comprovasse sua condição física especial que possibilitasse sua inscrição como PCD. Após a realização das provas e a publicação dos resultados, pleiteou a organização do concurso que sua inscrição fosse aceita como PCD, pois portava o laudo comprovante da deficiência e sua pontuação o classificava entre as vagas reservadas para a cota em destaque. A organização do certame indeferiu o pedido. Pois bem. Não obstante as razões expendidas pelo impetrante, não restou evidenciado o direito líquido e certo capaz de amparar a concessão da segurança requerida. Isso porque a jurisprudência consolidada sobre o tema assenta-se na compreensão de que a inclusão de candidatos que não realizaram a inscrição dentro do prazo estabelecido no edital, para fins de concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência, acarretaria violação ao princípio da isonomia. Além disso, o edital é a lei do certame. O impetrante, ao inscrever-se, submeteu-se às regras e não pode alterá-las unilateralmente. A pessoa que não se declara portadora de necessidades especiais no ato da inscrição não pode, após a divulgação do resultado final e homologação do certame, ser incluída na lista especial, ainda que em virtude de doença preexistente descoberta posteriormente, e no caso, o edital não contém a previsão de fato superveniente. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que não há direito líquido e certo a proteger, em casos como o ora discutido, conforme o precedente EDcl no RMS 29.625/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011. Ressalta-se que o tema já é discutido há algum tempo nessa Corte de Justiça e o Conselho Especial, por maioria, no julgamento do MSG 2008.00.2.010069-5, denegou a segurança por inobservância das regras editalícias em hipótese análoga. In verbis: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO TJDFT – CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL – ORDEM DENEGADA. 01.Verificado que o Impetrante descumpriu a regra do edital, segundo a qual para concorrer a uma das vagas o candidato deveria, no ato da inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais, fazendo-o tão-somente no momento da presente impetração, inexiste direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. 02.Rejeitadas as preliminares de inadequação da via eleita, impossibilidade jurídica do pedido, necessidade de citação dos demais litisconsortes e perda do objeto. Unânime. No mérito, denegou-se a segurança. Maioria. .(Acórdão n. 344177, 20080020100695MSG, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho Especial, julgado em 13/01/2009, DJ 04/03/2009 p. 86 – grifo nosso) Existem outros precedentes a corroborar a tese: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DE HABEAS DATA. IMPETRANTE QUE PARTICIPOU DE CONCURSO PÚBLICO, NAS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA - RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA QUE PASSE A FIGURAR NA LISTA DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PLEITO FORMULADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO. Se o agravante se inscreveu no concurso público para as vagas destinadas à ampla concorrência e somente veio optar por aquelas reservadas aos portadores de deficiência física após a divulgação do resultado do certame, escorreita se mostra a decisão do Relator que indefere a petição inicial do habeas data impetrado com o objetivo de retificar a inscrição no concurso público.” (Acórdão n.999260, 20160020337503HBD, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 15-17 – grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TJDFT - CANDIDATA QUE NÃO SE DECLAROU PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ATO DA INSCRIÇÃO - INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL (PNE) - DOENÇA PREEXISTENTE DESCOBERTA POSTERIORMENTE. I. Fere o princípio da isonomia a inclusão do nome de candidata em lista especial de PNE, após o prazo estabelecido em edital, por ter demorado a descobrir que padecia de doença incapacitante, ainda que preexistente ao certame. II. Ordem denegada. (Acórdão 641848, 20120020109082MSG, Relator(a): SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/12/2012, publicado no DJe: 18/12/2012 – grifo nosso) Relevante esclarecer que a decisão paradigma citada pelo impetrante, ao argumento de que a segurança teria sido liminarmente deferida, teve o mérito julgado e negado por essa Segunda Câmara Cível, como se verifica no acórdão 1065091, assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIAGNÓSTICO SUPERVENIENTE À DIVULGAÇÃO DAS NOTAS. RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL DE PNE. IMPOSSIBILIDADE. I. A inclusão de candidatos não inscritos, nos prazos previstos no edital, nas vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, implica em ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT. 2. Denegou-se a segurança. (Acórdão 1065091, 0705493-52.2017.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2017, publicado no DJe: 17/12/2017 – grifo nosso) Por conseguinte, entendo que não há direito líquido e certo a ser resguardado e nem ato administrativo considerado como abusivo praticado pela autoridade coatora. E, nesse diapasão, estão ausentes requisitos indispensáveis para o prosseguimento do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 226, inciso I, do RITJDFT. Custas pelo impetrante, se houver. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do Colendo STJ e n. 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Publique-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator